Tribunal: STF
Processo: HC 201778
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Excesso de prazo para emissão de parecer. Processo devolvido pelo MPF e concluso para julgamento no STJ. Perda superveniente de objeto. Writ prejudicado.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Henrique Moreira Marques, em favor de Marina Cecilia Pereira e Roseane Francisca de Faria, contra conduta omissiva do Relator do RHC 142.076/MG, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça. 
    As pacientes foram presas preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003). 
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, demora injustificada do Ministério Público Federal para emissão de parecer. Alega remessa dos autos em 10/02/2021 e até a presente data não retornaram. Postulou imediato julgamento do recurso, por estarem presas as pacientes desde 24.11.2020, mas ‘[o] STJ sinalizou que não há como o sistema enviar o recurso para conclusão para julgamento enquanto o MPF não devolver os autos com manifestação’. Requer, no mérito, a revogação da prisão das pacientes, com a expedição dos competentes alvarás de soltura.
    É o relatório.
    Decido.
    De acordo com as informações prestadas pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, ‘os autos foram remetidos ao Ministério Público Federal, que ofertou parecer, em 12/5/2021, no sentido do provimento do recurso. Atualmente os autos se encontram conclusos para julgamento.’ (evento 09). 
    Destarte, tendo em conta que não mais subsiste o constrangimento ilegal apontado na inicial, fica evidente a perda superveniente de objeto deste feito.
    Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido do prejuízo do writ, porquanto, ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (RISTF, art. 21, IX). 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora